Tribunal: STF
Processo: PPE 952
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA POLÍCIA FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS.
Relatório
    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representa pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional albanês Bledar Domi – que também utiliza os nomes de Bledar Corapi, Peter Hanzalik, Rolandi Boci e Bledar Idrizi -, “considerado fugitivo procurado para cumprimento de pena de 06 (seis) anos de prisão, em razão de condenação por posse ilegal e tráfico de cocaína em associação de pessoas, tendo em vista fatos praticados na cidade de Brescia, Itália, entre 01.01.2017 e 30.11.2017” (fl. 3).
    2. Consta dos autos que “no dia 14 de maio de 2019 o Escritório Central Nacional da INTERPOL em Roma, Itália, incluiu na Difusão Vermelha o albanês BLEDAR DOMI” (fl. 3).
    O pedido noticia que “na data de hoje 04.09.2020, às 03h38min, o procurado desembarcou no Brasil em voo oriundo do Panamá, nº CM 800, da companhia Copa Airlines, utilizando passaporte albanês nº BC4207600 em nome de BLEDAR CORAPI, albanês, nascido em 05.08.1978, sendo esse um dos nomes constantes da Difusão Vermelha A-5335/5-2019” (fl. 7).
    Requer que “o caso seja apreciado com URGÊNCIA, tendo em vista que o procurado já possui reserva para embarcar às 02h00 do dia 05.09.2020 com destino à DOHA, QATAR”.
    O documento de fl. 9 apresenta a identificação do Extraditando.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O presente pedido de prisão preventiva para extradição veio-me em conclusão hoje, 4.9.2020, às 14hrs37min.
    Pelo comprovado perigo de impossibilidade de ser atendido o pedido em data posterior, tendo sido noticiado pela autoridade competente que o embarque do extraditando estaria marcado para as próximas horas, ou seja, para amanhã às 02hrs00min., por absoluta ausência de prazo, deixo de ouvir previamente a Procuradoria-Geral da República.
    4. O pedido baseia-se na indicação de ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário italiano, atendidos, assim, os aspectos formais deste processo cautelar.
    5. O art. 84 da Lei 13.445/2017 legitima o Escritório Central Nacional da INTERPOL, após exame dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na lei ou tratado, a representar ao Supremo Tribunal Federal pela prisão cautelar do extraditando, indicando a existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro:
    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
    § 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.
    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.
    § 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente.
    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.
    § 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.
    § 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição.”
    6. No caso agora examinado, o requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional albanês Bledar Domi – que também utiliza os nomes de Bledar Corapi, Peter Hanzalik, Rolandi Boci e Bledar Idrizi - (documento juntado aos autos – fls. 09 a 15), cabendo ressaltar que o fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça italiana (Ministério Público de Brescia) parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade e de não ocorrência da prescrição e os aspectos formais deste processo cautelar.
    Ainda em juízo sumário e de urgência qualificada, tem-se que o fato parece não constituir crime político.
    7. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Bledar Domi – o qual também utiliza os nomes de Bledar Corapi, Peter Hanzalik, Rolandi Boci e Bledar Idrizi -, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.
    8. O pedido de extradição deverá ser formalizado no prazo máximo de sessenta dias, a contar da data de notificação da prisão do Extraditando ao Estado italiano.
    9. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal, escritório de plantão da INTERPOL no Brasil, no Estado de São Paulo, ou onde for localizado em território nacional.
    10. Oficie-se ao Ministro da Justiça e comunique-se, por telex, ao Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras.
    11. Comunique-se, imediatamente quando ocorra a prisão do Extraditando a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado italiano.
    A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira.
    12. Cumpridas todas as determinações, dê-se ciência imediata à Procuradoria-Geral da Republica para, querendo, manifestar-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020, às 15hrs38min.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora